Tribunal: STF
Processo: AI 539382
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS -
   PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO -
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Plenário, apreciando o Recurso
   Extraordinário nº 174.478-2/SP, considerou harmônica com a Carta
   da República a exigência de estorno proporcional do crédito do
   ICMS relativo à entrada de insumos usados na fabricação de
   produtos cujas saídas foram realizadas com redução da base de
   cálculo.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.